Tribunal: TJDFT
Processo: 0708992-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708992-02.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: M. V. M. REPRESENTANTE LEGAL: DANIELE SALES VALENTINI MOREIRA EMBARGADO: BRADESCO SAUDE S/A D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por M.V.M., contra acórdão de ID – 34038773. De acordo com as razões recursais, o embargante requer sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 34211234. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se BRADESCO SAUDE S/A, para responder aos embargos de declaração. Após o oferecimento da resposta ao recurso ou o eventual decurso do prazo in albis, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça, para parecer. Publique-se; intime-se. BRASÍLIA, DF, 2 de maio de 2022 16:40:04. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador